Tribunal: TJSP
Processo: 1021589-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Alegação de nulidade do processo administrativo, por violação aos princípios da motivação, contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Princípios que foram respeitados pelo Procon – Irregularidades que foram sanadas após decisão judicial – Práticas abusivas demonstradas – Configuração do art. 39 do CDC – Ofensa à Lei da Entrega, que entrou em vigor

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Alegação de nulidade do processo administrativo, por violação aos princípios da motivação, contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Princípios que foram respeitados pelo Procon – Irregularidades que foram sanadas após decisão judicial – Práticas abusivas demonstradas – Configuração do art. 39 do CDC – Ofensa à Lei da Entrega, que entrou em vigor imediatamente, que veio comprovada – Alegações apresentadas que não afastam a aplicação da lei – Honorários reduzidos – Aplicação equitativa, em razão do alto valor da ação – Atualização pela Selic – Recurso parcialmente provido.